Tribunal: TJPA
Processo: 0002718-94.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002718-94.2015.8.14.0028

APELANTE: ELECILDA DE SOUSA NEPOMUCENO, RAPHAEL DE SOUSA NEPOMUCENO, RAIMUNDO DE SOUSA NEPOMUCENO, NEPOMUCENO & NEPOMUCENO LTDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002718-94.2015.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ

APELANTE: NEPOMUCENO & NEPOMUCENO LTDA e OUTROS

ADVOGADO: LUIZ CARLOS DA SILVA MARTINS – OAB/PA 15.707

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES – OAB/RN 5.553

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. ÔNUS PROCESSUAL NÃO CUMPRIDO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, ajuizados sob o fundamento de excesso de cobrança em contrato bancário, ante a ausência de planilha de cálculo que indicasse o valor que os embargantes entendiam como devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação de excesso de execução desacompanhada de memória de cálculo é apta a ensejar a análise do pedido; (ii) saber se a improcedência dos embargos foi correta diante do descumprimento do ônus previsto no art. 917, §§ 3º e 4º do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de excesso de execução exige, nos termos legais, a indicação do valor correto e a apresentação de demonstrativo atualizado, como condição de admissibilidade da controvérsia.

4. A ausência da memória de cálculo autoriza a rejeição dos embargos à execução, nos moldes do art. 917, § 4º, I, do CPC.

5. O conteúdo probatório alegado são de facílimo acesso e estava ao alcance dos embargantes, titulares das contas onde teriam ocorrido os supostos pagamentos parciais, inexistindo justificativa para não cumprimento do ônus processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de memória de cálculo nos embargos à execução impede a apreciação da alegação de excesso de execução, quando esta for o único fundamento, nos termos do art. 917, § 4º, I, do CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por NEPOMUCENO & NEPOMUCENO LTDA, RAIMUNDO DE SOUSA NEPOMUCENO, ELECILDA DE SOUSA NEPOMUCENO e RAPHAEL DE SOUSA NEPOMUCENO, em face da sentença de ID. 14931333 - Pág. 8, proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que julgou improcedente os embargos à execução opostos pela apelante.

Os apelantes interpuseram os presentes embargos à Execução no id. 14931329, aduzindo, em síntese que, há excesso na execução, tendo em vista que o Banco Exequente aplicou taxas de juros arbitrárias e não abateu do saldo devedor os valores descontados diretamente da conta dos embargantes.

Em sentença de id. 14931333 - Pág. 8, o Juízo de origem julgou improcedente os embargos à execução interposto pelos Apelantes, homologando o cálculo apresentado pelo Apelado no id. 14931323 Páginas 19-20, no valor de R$ 290.042,87

Irresignados, os Apelantes interpuseram recurso de apelação no id. 14931350, onde alegam em apertada síntese que impugnaram expressamente o valor cobrado, e mesmos não tendo apresentado demonstrativo de débito, tal premissa não é capaz, por si só de levar os embargos a serem de pronto julgados improcedentes.

Alegam que

houve pedido expresso para que os cálculos fossem realizados pela contadoria do Juízo, bem como, foi suscitado o pagamento de parte do débito e, a aplicação do CDC aos autos, o que sequer foi negado ou deferido pela decisão primeva.

Ao final pugna pela cassação da sentença, para que os autos retornem ao Juízo de origem para prosseguimento do feito.

Contrarrazões ofertadas no id. 14931356, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

Belém,( PA),

2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia acerca da rejeição dos embargos à execução interpostos pelos Apelantes.

Depreende-se dos Embargos à Execução (id. 14931329) que os embargantes, ora apelantes, alegaram em síntese, que: “o valor que está sendo exigido não é devido por diversos motivos, pois parte do valor exigido, já foi quitado com o pagamento de descontos efetuados diretamente na conta corrente dos embargantes, não sendo possível informar, com precisão, o montante, em função de sonegação de informações por parte do Banco Embargado”.

Todavia, a cédula de crédito bancário (id. 14931322 Pág. 18 até id. 14931323 - Pág. 10) veio acompanhado da planilha de evolução do débito (id. 14931323 Páginas 19-20).

Desse modo, considerando que o argumento da parte apelante se restringe no alegado excesso de execução, era necessária a indicação do valor que entendia como correto, bem como, a apresentação da memória de cálculo do débito, nos termos do art. 917, § 3º e § 4º do CPC:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: (...) § 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução: I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento; II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Como visto, a lei traz uma regra taxativa, que implica num um ônus processual a ser cumprido pelos embargantes.

Em razão disso, a indicação do valor devido mediante apresentação de memória de cálculo como pressuposto de conhecimento, trata-se de expressa determinação legal, não sendo permitido ao julgador simplesmente desconsiderá-la.

Neste sentido, vejamos o seguinte Julgado do Superior Tribunal de justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. AUSÊNCIA DA JUNTADA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. RAZÕES DO APELO NOBRE QUE NÃO REFUTAM O FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO . INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL LOCAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO DA MUNICIPALIDADE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 . Conforme destacado na decisão do Agravo em Recurso Especial, a parte recorrente não refutou o fundamento do aresto de que não houve demonstração do excesso de execução, com a apresentação de planilha de cálculo para justificar sua alegação, resultando na rejeição liminar dos Embargos. Incide, no caso, a Súmula 283/STF. Observe-se, ainda, que as razões do Apelo Nobre encontram-se dissociadas daquilo que foi decidido, especialmente quando se verifica a rejeição liminar dos Embargos, inexistindo apreciação pelo Tribunal local da questão levantada no Recurso Especial. A deficiência de fundamentação atrai, por analogia, a aplicação da Súmula 284/STF 2 . Ademais, segundo reiteradamente tem advertido a jurisprudência desta Corte, quando o fundamento dos Embargos for o excesso de execução, cabe ao embargante, na petição inicial, declinar o montante do excesso, demonstrando, por intermédio de memória discriminada do cálculo, o valor que entenda ser correto, sob pena de sua rejeição liminar. Precedentes: REsp. 1.726 .938/DF, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 25.5 .2018; AgRg no REsp. 1.310.090/SE, Rel . Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 26.8.2015 . 3. Agravo Interno da Municipalidade de PACATUBA/SE a que se nega provimento (STJ - AgInt no AREsp: 903481 SE 2016/0098314-5, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 23/10/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2018).

No mesmo sentido, vejamos o seguinte julgado desta Egrégia Corte de Justiça:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. REJEIÇÃO LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução opostos por Itamar Cardoso do Nascimento, determinando a retificação dos cálculos na Execução de Título Extrajudicial nº 0006225-06.2018.8 .14.0110. O apelante busca a reforma da decisão, alegando a ausência de memória de cálculo por parte do embargante e defendendo a rejeição liminar dos embargos.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de memória de cálculo nos embargos à execução impede a apreciação do alegado excesso de execução; e (ii) definir se a sentença de 1º grau deve ser reformada para rejeitar liminarmente os embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . O Código de Processo Civil, no art. 917, §§ 3º e 4º, exige que, quando o embargante alega excesso de execução, apresente demonstrativo de cálculo atualizado e discrimine o valor que entende correto. A ausência desse demonstrativo enseja a rejeição liminar dos embargos.

4 . No caso, o embargante não apresentou memória de cálculo, desrespeitando a exigência legal, o que inviabiliza a apreciação do mérito do seu pedido.

5. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores confirma que a falta de memória de cálculo impede a discussão sobre o excesso de execução e resulta na rejeição liminar dos embargos.

IV . DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de memória de cálculo nos embargos à execução, quando o excesso de execução é alegado, implica sua rejeição liminar, conforme art . 917, §§ 3º e 4º, do CPC. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003375220208140110 22721987, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Portanto, quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe ao embargante, na petição inicial dos embargos, declinar o montante do excesso, demonstrando-o por intermédio de tabela de memória do cálculo, discriminando a fórmula que determinou o resultado a que chegou.

Ademais, a alegação de pagamento parcial do débito exigido, poderia ser facilmente comprovado pelos embargantes, já que alegam terem sido realizados diretamente em conta corrente, das quais possuem a titularidade e total acesso aos referidos extratos bancários.

De modo que totalmente desnecessária perícia contábil ou qualquer outra prova que não estivesse ao alcance dos embargantes, para apresentação da planilha de cálculo com o valor os quais entendem como devido.

Assim, no caso em tela, como visto alhures, os embargantes sustentam o indevido excesso de execução. Ocorre que, não observaram o quanto determinado no dispositivo legal supracitado, uma vez que deixaram de apresentar planilha de cálculo que fundamentasse o alegado excesso.

Portanto, escorreita a sentença que julgou improcedente os embargos à execução interpostos pelos apelantes.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 14/05/2025